Tribunal: TJBA
Processo: 8003723-85.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003723-85.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIOGO SANTIAGO MATOS

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: AYDIL VASCONCELOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR PEDREIRA DOS SANTOS, PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NATUREZA CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de rescisão de contrato de arrendamento de estabelecimento comercial por inadimplemento do arrendatário.

2 - O embargante alega a existência de omissões no julgado quanto à natureza jurídica do contrato, à aplicabilidade da Lei de Locações e à caracterização do inadimplemento como justa causa para a rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar as teses defendidas pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - As questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, que concluiu pela natureza de arrendamento comercial do contrato, regido pelo Código Civil, e pela configuração de inadimplemento contratual grave, a justificar a rescisão.

5 - A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos,
relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8003723-85.2024.8.05.0113
, sendo parte(s) Embargante
DIOGO SANTIAGO MATOS
e parte(s) Embargada
AYDIL VASCONCELOS SANTOS e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça